Tribunal: TJSP
Processo: 1006447-20.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006447-20.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LEONARDO
HENRIQUE SILVA TERRAPLENAGEM - ME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006447-20.2019.8.26.0196 -Voto no 20826
2
APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença de procedência.
Insurgência recursal da ré. Sem razão. Inexistência de
comprovação
da
paralização
da
atividade
empresarial.
Hipossuficiência que só deve ser analisada durante o cumprimento
do julgado. Jurisprudência desta C. Câmara. Recurso desprovido.
VOTO n° 20826
RELATÓRIO:

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado em face de Leonardo Henrique Silva terraplanagem ME.
Alega, o autor, em síntese, que recebeu denúncia anônima, informando que a
requerida realizava depósitos de resíduos inertes em locais não licenciados.
Aduz que, ao decorrer do inquérito civil, os representantes se manifestaram,
afirmando que os resíduos eram dispensados em um local inicial e,
posteriormente, descartado em aterros sanitários. Contudo, a parte requerida
não possui área própria de transbordo e triagem de resíduos sólidos, vez que
o processo administrativo, junto à prefeitura local, fora indeferido por ausência
de apresentação de documentos imprescindíveis. No mais, realizaram-se TAC,
havendo reconhecimento, por parte do representante da ré, de atuação
irregular da empresa ao realizarem depósitos em áreas não licenciadas, sendo,
inclusive, condenada a reparação dos danos causados. Entretanto, embora
firmado o TAC, a requerida continuou a prática danosa ao meio ambiente,
sendo flagrado pela Guarda Municipal. Atribuiu à causa o valor de R$ 4.990,00
(fls. 14).
Sobreveio sentença a fls. 431/436, cujo relatório se
adota, julgando procedente a ação a fim de condenar a requerida a: (A)
realizar procedimento administrativo no órgão competente para a obtenção de
licenciamento e regularização das atividades empresariais, no prazo de 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006447-20.2019.8.26.0196 -Voto no 20826
3
dias, a contar do transito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais), limitadas a R$200.0000 (duzentos mil reais), em
caso de reiteradas práticas danosas ao meio ambiente, desde que
devidamente comprovadas, e sendo revertida ao Fundo Municipal do Meio
Ambiente de Franca; e, (B) pagar indenização no valor de R$ 1.996,00 (um
mil novecentos e noventa e seis reais) a título de danos ambientais, e no valor
de R$ 2.994,00 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais) a título de
danos sociais, atualizado monetariamente desta data e aplicados juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, ambos revertidos ao Fundo Municipal do
Meio Ambiente de Franca. Por fim, determinou que a ré arcasse com as custas
e despesas processuais.
O SAEMAP opôs embargos de declaração (fls. 521) e estes
foram acolhidos a fls. 528 a fim de que os honorários sejam fixados em 10%
sobre o valor da causa em relação a cada um dos réus.
Apela a demandada (fls. 447/552), sustentando, em
síntese, que: (A) a empresa não deseja continuar operando, inexistindo
motivo para regularizar suas atividades; e, (B) é pessoa pobre, não possuindo
recursos nem bens para adimplir os valores decorrentes das multas
estabelecidas.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 456/558).
A douta PGJ, através da Exmo. Dr. Marcos Stefani, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 474/476).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, se verifica que o apelo é tempestivo e o preparo
e o porte de remessa e retorno foram recolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006447-20.2019.8.26.0196 -Voto no 20826
4
Prossigo.
A fls. 459/460, há cópia da ficha cadastral simplificada da
apelante junto à JUCESP, constando sua inscrição regular como
microempresária individual. Não havendo baixa, não há porque se concluir pela
paralização da atividade empresarial.
Assim, estando a empresa ainda operacional, sua atividade
deve ser regularizada conforme fixado na r. sentença ora guerreada.
No que tange ao argumento de insuficiência de recursos, a
r. sentença foi expressa quanto à responsabilidade da recorrente pelos danos
ambientais e sociais causados e não se cogita a hipossuficiência como escusa
idônea para condenação na obrigação de regularização e indenização por dano
ambiental. Neste sentido:
Ação civil pública
Ocupação de parte de unidade de
conservação de proteção integral
Sentença que
reconhece a impossibilidade da permanência dos
ocupantes no local, ainda que estejam em estado de
miserabilidade e que mantenham na propriedade a
cultura de banana
Obrigação de reparação dos
danos e do ressarcimento em caso de impossibilidade
Obrigações legalmente impostas
na sentença Impossibilidade de uso do solo que é
de extrema importância ao sistema ecológico

Valores da multa e tempo para implantação da
recuperação em harmonia com o entendimento da
Câmara Sentença que acertadamente decidiu a lide
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 0000103-58.2013.8.26.0355; Relator
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Miracatu - 2a Vara;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006447-20.2019.8.26.0196 -Voto no 20826
5
Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
01/03/2018 - sem destaque no original)
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)